Tribunal: STF
Processo: HC 197812
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 634.333/MS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 
    Colhe-se do decreto prisional (Doc. 3, fl. 11):
    A custódia cautelar é necessária para resguardar a ordem pública, haja vista a elevada quantidade e o potencial lesivo da droga, tendo sido o/ a(s) acusado/ a(s) flagrado/ a(s) transportando 90 Kg de maconha, em compartimentos ocultos adrede preparados (no motor, porta mala e bancos traseiros), a fim de dificultar a fiscalização, havendo a possibilidade de participação de outros pessoas na prática criminosa, entorpecentes estes que seriam ainda difundidos a outro Estado da federação, o que demonstra a periculosidade social de sua conduta, bem como o potencial lesivo do delito, legitimando a manutenção da prisão processual. 
    Ainda, em relação a Thiciany, tem-se que responde a ação penal por crime de receptação (Autos n. 150 0 111-71.20 20 .8.26.0 530 ) no Estado de São Paulo, evidenciando-se, assim, possível reiteração criminosa e consequente intranquilidade social, caso solto/a. 
    É imprescindível também para resguardar a aplicação da lei penal, uma vez que não apresentam vínculo com o distrito de culpa, alegando residir no Estado de São Paulo. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem (Doc. 3, fls. 16-17). 
    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator (Doc. 3, fls 28-45), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental (Doc. 3, fls. 87-88), nos termos da seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. RISCO DE REITERAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CORONAVÍRUS. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA O GRUPO DE RISCO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
    2. Acerca da nulidade da prisão, o juízo justificou a não realização da audiência de custódia, excepcionalmente, com base na Recomendação n. 62 do CNJ, que trata da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus. "Ademais, "[p]revalece nesta Corte a compreensão de que a não realização de audiência de custódia com a apresentação do preso não é suficiente para ensejar a nulidade da decisão que decreta a prisão preventiva, desde que observadas as garantias processuais e constitucionais" (RHC 127.712/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020)."(HC 614.023/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 
    3. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 
    4. No caso em exame, a prisão preventiva encontra-se devidamente justificada para a garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida, 90kg de substância análoga à maconha. Ademais, A paciente responde a uma outra ação penal, o que indica reiteração na prática delitiva, motivação considerada idônea para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 
    5. Acerca do pleito de prisão domiciliar, conforme consignado no decreto prisional, a própria paciente teria afirmado em seu interrogatório não ser responsável pelos cuidados da criança, e sim sua genitora, além de ser garota de programa e não ter residência fixa, inclusive já teria morado em Dourados/MS, Ribeirão Preto/SP, Campinas/SP, Rio de Janeiro/RJ, sem paradeiro certo, não realizando os cuidados da criança, o que denota que sua eventual soltura, não assegurará o melhor interesse de seu filho. Ainda, considerando ainda a grande quantidade de droga apreendida, dado indicativo de envolvimento mais profundo com organização criminosa, bem ainda o risco de reiteração delitiva, fica evidente um contexto excepcional que impede o benefício postulado. 
    6. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que (a) a paciente é mãe de um menino menor de 12 anos de idade; e (b) o crime atribuído à paciente não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 
    Com visto, o juízo justificou a excepcionalidade de não realização da audiência de custódia, com base na Recomendação n. 62 do CNJ, que trata da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus. 
    […]
    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 
    Como visto, no caso em exame, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida, 90kg de substância análoga à maconha, motivação considerada idônea para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    De fato, a gravidade concreta do crime, usada como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, deve ser aferida a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando a liberdade do agente para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    […]
    Ademais, a certidão de antecedentes criminais carreada (e-STJ fl. 81) revela a existência de outra ação penal vinculada ao paciente, respondendo pelo crime de receptação, o que indica reiteração na prática delitiva. 
    A segregação cautelar está, portanto, amparada na gravidade concreta do delito (tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida) e pelo risco de reiteração, para fins de garantia da ordem pública. 
    […]
    No particular, embora seja mãe de criança menor de 12 anos, conforme consignado no decreto prisional, a própria paciente teria afirmado em seu interrogatório não ser responsável pelos cuidados da criança, e sim sua genitora, além de ser garota de programa e não ter residência fixa, inclusive já teria morado em Dourados/MS, Ribeirão Preto/SP, Campinas/SP, Rio de Janeiro/RJ, sem paradeiro certo, não realizando os cuidados da criança, o que denota que sua eventual soltura, não assegurará o melhor interesse de seu filho (e-STJ fl. 134). 
    Nesse contexto, considerando ainda a grande quantidade de droga apreendida (cerca de 90 quilos de maconha, dado indicativo de envolvimento mais profundo com organização criminosa), bem ainda o risco de reiteração delitiva, entendo tratar-se de uma situação excepcional a justificar o indeferimento do benefício postulado. 
    […]
    Em relação ao pretendido encarceramento em domicílio, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 
    […]
    Vê-se que o acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem, tendo em vista que os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar. 
    […]
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendido (90 Kg de maconha).
    Com efeito, já decidiu esta CORTE que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.
    Se não bastasse isso, há o registro de outra ação penal vinculada à paciente, respondendo pelo crime de receptação. Na linha de precedentes desta CORTE, tal circunstância autoriza a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública: HC 142795 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017; HC 140215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; HC 139214, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/4/2017.
    Adiante, como bem asseveraram as instâncias antecedentes, o caso concreto não comporta a substituição da prisão preventiva pelo regime domiciliar. 
    O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 
    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 
    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 
    Procedeu-se a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (destaques nossos) 
    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 
    Na espécie, a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, tal como acima delineados, o risco de reiteração delitiva e a informação de que a própria paciente teria afirmado em seu interrogatório não ser responsável pelos cuidados da criança, e sim sua genitora, além de não ter residência fixa constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    Portanto, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente